Tribunal: STF
Processo: HC 268911
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeferson Brito de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.045.454/MT (docs. 4 e 5).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18/7/2023 [...], pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça (Processo n. 1000757-96.2021.8.11.0021, do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT)” (doc. 6, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
a) Em nenhum momento ocorreu a fuga do paciente para furtar a aplicação da lei penal. b) Ora, parece evidente que a falta de diligência da autoridade policial que somente procedeu a intimação do acusado/paciente no mesmo endereço da vítima. c) Os advogados estavam legalmente constituídos nos autos e mesmo assim não foram intimados para fornecer o endereço do paciente. d) A denúncia só foi recebida 06 (seis) anos após os fatos, os fatos ocorreram em 2016, e a denúncia só foi oferecida em 2021. A prisão foi decretada em 2023. A alegada contemporaneidade da medida cautelar não se sustenta diante do lapso temporal de sete anos sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou obstrução à justiça. e) A jurisprudência exige que a prisão preventiva seja necessária e atual, não apenas formalmente válida, e pode perfeitamente serem substituídas por outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) f) Baixa diligência investigativa: Apesar de o réu ter histórico de trabalho e familiares em outras cidades (Barra do Garças, Goiânia, Macapá), não houve diligência ativa para verificar esses locais. g) Ausência de mandado de busca pessoal: Não há registro de tentativa de localização por meio de investigação mais aprofundada, como quebra de sigilo telefônico, rastreamento de chamadas ou consulta a cadastros públicos. h) Tempo excessivo entre as tentativas: Houve longos períodos de inatividade entre uma diligência e outra, o que pode indicar falta de empenho real na localização. (doc. 1, pp. 9-10).
 
E, ao final, requer: “[...] a concessão da ação mandamental impetrada, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente JEFERSON BRITO DE OLIVEIRA revogando-se o decreto de prisão preventiva sendo substituída por outras medidas cautelares que se fizerem necessárias. a) No mérito, o impetrante exora e aguarda que os Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Ínclita Procuradoria-Geral da República, seja DETERMINADO o provimento na medida de habeas corpus para revogar definitivamente o decreto prisional pelas razões esposadas nestes autos” (doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. (doc. 4, p. 1 – grifei).
 
O acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência do paciente em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a sua condição de foragido mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator